Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704254-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDA: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. O cancelamento ou bloqueio de cartões de crédito do executado somente se justificaria de forma excepcional, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que inexistentes situações que abonariam uma medida coercitiva de natureza análoga à pretendida pelas agravantes. Ainda, ausente proporcionalidade e razoabilidade de tal medida, inclusive por não garantir o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, alegando, em suma, que esgotados os meios convencionais para a satisfação do crédito, mostram-se adequadas as medidas postuladas nos autos, quais sejam, suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da recorrida, para a razoável duração e efetividade do processo. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois “A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.028.517/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/5/2022). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, diante da ausência de situação excepcional e considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado – suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito – e os fins a serem alcançados – pagamento do débito –, tem-se que as medidas vindicadas não alcançariam resultado útil ao processo, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe” (ID Num. 34987414 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017